Tribunal: TJDFT
Processo: 0742294-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.

I - O crime de roubo praticado com violência real contra a vítima, que foi jogada ao chão, impede a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, nos termos do pedido de providências n. 0405992 25.2021.8.07.0015.

II - Recurso conhecido e desprovido.